Tribunal: TJES
Processo: 5000873-70.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-70.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: ELAINE GONCALVES SOBREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO COM DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais , condenando a concessionária recorrente ao pagamento de R$ 250,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais , em decorrência do travamento de veículo seminovo provocado por um rastreador oculto instalado por proprietário anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a concessionária possui legitimidade passiva ad causam sob a ótica da responsabilidade solidária da cadeia de consumo; (ii) verificar se o bloqueio inesperado do automóvel e a existência de rastreador não informado ensejam reparação por danos materiais ; e (iii) avaliar se a situação fática descrita ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada porque a recorrente foi a empresa que vendeu diretamente o automóvel à consumidora , enquadrando-se como fornecedora imediata e respondendo solidariamente por vícios ou falhas no produto nos termos da legislação consumerista. 4. O dever de indenizar o dano material decorre diretamente da falha na prestação do serviço , haja vista que a compradora teve gastos devidamente comprovados com o diagnóstico mecânico e o deslocamento para a retirada do aparelho oculto. 5. O dano moral está configurado porque a privação do uso do bem recém-adquirido em razão de bloqueio surpresa , somada ao desvio produtivo da consumidora para solucionar o problema , extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano. 6. O valor da indenização extrapatrimonial fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade , cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º.

RELATÓRIO.

1.
A autora ajuizou ação de indenização aduzindo que adquiriu da requerida um veículo seminovo pelo montante de R$ 79.400,00 na expectativa de que estivesse em perfeitas condições. Relatou que meses após a compra o automóvel cortou o funcionamento de forma abrupta e permaneceu bloqueado. Informou que após acionar guincho e mecânico particular foi constatada a existência de um dispositivo de rastreamento oculto e ativo que causou a pane. Sustentou que não foi informada sobre o equipamento e precisou arcar com os custos de locomoção até outra cidade para retirá-lo , pleiteando indenização por danos materiais e morais.

2.
O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial condenando a requerida ao reembolso de R$ 250,00 pelos danos materiais comprovados e ao pagamento de R$ 3.000,00 pelos danos morais.

3.
Inconformada com o resultado a empresa ré interpôs recurso inominado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva com a alegação de que o veículo pertencia a uma locatária parceira responsável pelo rastreador. No mérito argumentou que os fatos configuram mero aborrecimento contratual visto que não houve vazamento de dados ou monitoramento malicioso. Aduziu também que a consumidora agiu por conta própria ao buscar outra oficina o que romperia o nexo causal , razão pela qual requereu a reforma total do julgado para julgar os pedidos improcedentes.

VOTO.

4.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela concessionária recorrente não colhe guarida jurídica. O sistema de proteção do consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que extraem proveito econômico da comercialização de produtos ou serviços no mercado de consumo. Como a recorrente foi a fornecedora direta que celebrou o negócio jurídico com a recorrida incumbe-lhe garantir a higidez jurídica e técnica do veículo vendido. Eventuais arranjos comerciais ou falhas contratuais de terceiros vinculados à frota anterior configuram matéria de direito interno que deve ser resolvida pela via de regresso , sendo inidôneas para afastar a pertinência subjetiva da ré perante o consumidor vulnerável.

5
. No mérito a manutenção integral da sentença recorrida se impõe por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos. A falha na prestação do serviço restou categoricamente demonstrada nos autos diante da inserção no mercado de um veículo com limitador de sua utilidade. A omissão quanto à existência de um bloqueador remoto ativo viola o dever anexo de informação e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações consumeristas. A alegação de que a consumidora quebrou o nexo causal ao levar o automóvel em oficina diversa carece de razoabilidade. Diante da imobilização surpresa do veículo em plena via pública é legítima a conduta do usuário de buscar os meios mais rápidos e eficazes para restabelecer a sua locomoção e resguardar a sua segurança.

6.
Os danos materiais restaram devidamente demonstrados e vinculados ao evento danoso. Os gastos despendidos pela autora com os reparos emergenciais e deslocamento decorreram de forma direta da desídia da recorrente em não vistoriar adequadamente o bem antes da tradição. Desse modo o ressarcimento fixado no valor de R$ 250,00 cumpre estritamente o princípio da reparação integral do prejuízo material comprovado documentalmente nos autos.

7.
O dano moral também restou plenamente configurado na espécie. Embora não se tenha comprovado a efetiva espionagem ou a utilização indevida de dados da cliente , o sofrimento extrapatrimonial decorre do sentimento de vulnerabilidade e da grave quebra de expectativa ao ver o automóvel recém-adquirido sofrer pane sistêmica por comando de terceiros. Ademais a aplicação da teoria do desvio produtivo justifica a reparação visto que a consumidora necessitou desperdiçar tempo vital e energia de sua rotina de trabalho e lazer para solucionar uma disfunção operacional criada exclusivamente pela negligência da fornecedora.

8.
O quantum indenizatório fixado na origem em R$ 3.000,00 mostra-se condizente com a extensão da lesão e atende perfeitamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse patamar assegura a justa compensação financeira da vítima pelos transtornos suportados e preserva o caráter pedagógico-punitivo da condenação a fim de desestimular a reiteração de condutas negligentes similares pela concessionária , sem incorrer em enriquecimento ilícito do lesado.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e no mérito negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos jurídicos.

10
. Em razão da sucumbência recursal integral, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)